Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. DECISÃO MANTIDA.
1 o recorrente ofereceu queixa crime contra os recorridos pela prática crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.
2 para o recebimento da queixa-crime, os pressupostos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal devem estar devidamente atendidos, pois a exigência de delimitação precisa do fato imputado encontra-se na linha de aplicação do princípio constitucional da ampla defesa.
3 no presente caso não é possível cingir as condutas de cada um dos querelados na obra publicada, de modo que era absolutamente necessário ao querelante informar o momento, a forma e o meio pelo qual tomou ciência das supostas ofensas.
4 Recurso não provido.